Tribunal: STF
Processo: Rcl 60315
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte na QO na Ação Penal n. 937 e nas QOs nos INQs 3994 e 4435, ante a usurpação da competência da Justiça Eleitoral pelo Superior Tribunal de Justiça, na condução do Inquérito n. 1475, em que o reclamante figura como um dos investigados.



     



    Requer, por isso, em caráter liminar, seja determinada a imediata suspensão das investigações em curso no Inquérito n. 1475/DF, bem como a “suspensão da tramitação e a produção de qualquer trabalho técnico decorrente das informações colhidas nos autos da CauInomCrim n.° 69/DF, do Procedimento de Busca e Apreensão (PBAC) n° 53/DF, da Quebra de Sigilo (QuebSig) n.°152/DF, da CauInomCrim n° 87/DF e do Procedimento de Busca e Apreensão (PBAC) n° 64/DF”. No mérito, pugna pelo “reconhecimento da competência material da Justiça Eleitoral para processamento da investigação e para decidir sobre eventuais e futuras medidas cautelares, cassando-se, ao fim e ao cabo, o v. acórdão reclamado”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo arbitrariedade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    De plano, porque o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, bem como no fato de que a sua função precípua reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Não bastasse, como mencionado pelo próprio reclamante, expressamente apontado no voto condutor do acórdão reclamado que (eDOC 10):



     “Os elementos indiciários produzidos nos autos (diálogos examinados e prova testemunhal produzida em sede inquisitorial) são uníssonos em contrastar os argumentos do agravante, revelando-se descabido e temerário eventual intento de se deslocar a competência constitucional para processar o Inquérito com base em trechos isolados de 02 (duas) conversas desprovidas de substrato probatório mínimo”.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente